Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733513-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELTA CELULAR LTDA, ELDER DE ANDRADE SILVA, ELZA APARECIDA CAIXETA D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na execução fiscal no 0006258-81/2005, manejada em face de ELZA APARECIDA CAIXETA, ELDER DE ANDRADE SILVA e DELTA CELULAR LTDA. Enquanto o agravado ELDER restou devidamente intimado para ofertar contrarrazões (ID20855681), os AR’s relativos às agravadas DELTA CELULAR e ELZA retornaram sem cumprimento pelos motivos “mudou-se” e “não existe o número”, respectivamente (ID20861204). Nesse contexto, intime-se o agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os atuais endereços das duas agravadas supracitadas. Prestada a informação solicitada, reiterem-se as intimações nos termos do art. 1.019, II, CPC. Desembargador JOÃO EGMONT Relator